Tribunal: TJPA
Processo: 0826385-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826385-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: DU PARA INDUSTRIA DE ALIMENTO LTDA, PARAPALMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACESSO À RELAÇÃO DE BENS DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 51, VI, DA LEI 11.101/2005. SIGILO MITIGADO. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DOS CREDORES. AGRAVO INTERNO DESERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em recuperação judicial do Grupo Du Pará, indeferiu o acesso do credor à relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores, documento exigido pelo art. 51, VI, da Lei 11.101/2005. Houve interposição de agravo interno pelas recuperandas, não conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os credores têm direito de acesso à relação de bens particulares dos sócios e administradores apresentada na recuperação judicial; (ii) estabelecer se o sigilo fiscal, bancário e patrimonial impede tal acesso ou admite mitigação no âmbito do processo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 51, VI, da Lei 11.101/2005 impõe a apresentação da relação de bens como instrumento de transparência e fiscalização, não sendo mera formalidade.

4.

Os credores, como sujeitos diretamente afetados, têm direito de acesso a informações relevantes para deliberar de forma informada sobre a viabilidade da recuperação.

5.

A restrição integral de acesso aos credores compromete o controle do procedimento e viola os princípios da transparência e participação ativa.

6.

O sigilo fiscal, bancário e patrimonial não possui caráter absoluto e pode ser mitigado diante de interesse jurídico legítimo no processo recuperacional.

7.

A solução adequada consiste na adoção de sigilo mitigado, com acesso interno, controlado e finalisticamente delimitado aos credores e seus procuradores, preservando-se terceiros estranhos ao processo.

8.

A existência de relatórios do administrador judicial não substitui o direito dos credores de acesso aos documentos legalmente exigidos.

9.

O agravo interno não é conhecido por deserção diante da ausência de comprovação do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O acesso dos credores à relação de bens dos sócios e administradores, exigida pelo art. 51, VI, da Lei 11.101/2005, constitui instrumento de transparência e fiscalização do processo recuperacional. 2. O sigilo fiscal, bancário e patrimonial não é absoluto e pode ser mitigado para assegurar o direito de informação dos credores. 3. Admite-se regime de sigilo mitigado, com acesso controlado aos credores habilitados e preservação da confidencialidade perante terceiros. 4. O agravo interno sem comprovação de preparo é deserto e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei 11.101/2005, art. 51, VI; CPC, art. 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2063553-21.2022.8.26.0000, Rel. Grava Brazil, j. 23.08.2022; TJ-SP, AI nº 2229256-04.2022.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 19.01.2024; TJ-RJ, AI nº 0090635-22.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 14.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos
autos da recuperação judicial
do
GRUPO DU PARÁ
, que indeferiu o acesso do credor à relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores das recuperandas. No
agravo de instrumento de ID n. 32061352
, o Banco sustentou, em síntese, que os documentos previstos no art. 51, VI, da Lei n. 11.101/2005 deveriam ser acessíveis aos credores, em razão dos princípios da transparência, publicidade e fiscalização do procedimento recuperacional.

Em
decisão de

ID n. 33153206
, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo Banco Bradesco, para afastar, por ora, a restrição de acesso aos documentos apresentados em cumprimento ao art. 51, VI, da Lei n. 11.101/2005. A decisão assegurou acesso interno, controlado e finalisticamente delimitado aos credores habilitados e seus procuradores, mantendo o segredo de justiça apenas em relação a terceiros estranhos à relação processual, com possibilidade de imposição de cautelas pelo Juízo de origem.

Contra essa decisão,
Du Pará Indústria de Alimentos Ltda.

e Parapalma Indústria de Alimentos Ltda.
, ambas em recuperação judicial, interpuseram
agravo interno de

ID n. 33422720
, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, violação ao sigilo fiscal e bancário dos sócios e administradores, bem como existência de mecanismos próprios de fiscalização na recuperação judicial, especialmente o Relatório Mensal de Atividades.

O Banco Bradesco apresentou
contrarrazões ao agravo interno no

ID n. 33849963
, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustentou que o acesso deferido não implicaria publicidade irrestrita dos documentos, mas apenas sigilo mitigado, com acesso controlado pelos credores e seus procuradores, além de afirmar que a relação de bens dos sócios e administradores não seria substituída pelo Relatório Mensal de Atividades.

Em
despacho de

ID n. 34469994
, o Relator constatou a ausência de comprovação regular do preparo referente ao agravo interno de ID n. 33422720, uma vez que não teriam sido juntados o relatório de contas, o boleto e o comprovante de pagamento emitidos pela UNAJ. Por essa razão, determinou a intimação das agravantes internas para, no prazo de 5 dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Por fim, foi lavrada
certidão de

ID n. 34860829
, informando que decorreu o prazo legal sem manifestação das agravantes internas quanto ao despacho de ID n. 34469994.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Diante do descumprimento do despacho de ID n. 34469994, conforme reconhecido pela certidão de ID n.
34860829,
deixo de conhecer do agravo interno de ID n. 33422720 em face da deserção
.

Conheço do agravo de instrumento de ID n.

32061352
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo de instrumento de

ID n. 32061352
, o Banco Bradesco S.A. fundamenta sua pretensão, em síntese, nas seguintes causas de pedir:
(a)
a decisão agravada teria indeferido indevidamente o acesso do credor à relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores das recuperandas, embora tal documentação seja exigida pelo art. 51, VI, da Lei n. 11.101/2005;
(b)
a restrição de acesso violaria os princípios da transparência, publicidade, participação ativa dos credores e prevalência do interesse dos credores no procedimento recuperacional;
(c)
o credor, sujeito processual interessado, teria direito de fiscalizar a higidez da recuperação judicial, não sendo suficiente a análise prévia realizada pelo administrador judicial;
(d)
a relação de bens seria necessária para avaliar a viabilidade econômica das recuperandas, eventual confusão patrimonial, esvaziamento de ativos, transferência indevida de bens, distribuição irregular de lucros ou concessão de garantias por sócios e administradores;
(e)
o sigilo fiscal, bancário ou patrimonial não poderia ser utilizado como obstáculo absoluto ao acesso dos credores a documentos legalmente exigidos no processo recuperacional;
(f)
a manutenção do sigilo comprometeria a deliberação informada dos credores sobre o plano de recuperação judicial e o exercício de seus direitos na tutela do crédito;
(g)
a decisão recorrida afrontaria precedentes que reconhecem a publicidade como regra em recuperação judicial, admitindo, quando muito, restrição perante terceiros estranhos à relação processual; e
(h)
estariam presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, pois a negativa de acesso poderia causar prejuízo ao resultado útil do recurso e à própria fiscalização do procedimento recuperacional.

Assiste razão à parte agravante.

A exigência legal de apresentação da relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores, prevista no art. 51, VI, da Lei n. 11.101/2005, não constitui providência meramente burocrática ou formalidade destituída de finalidade prática. Trata-se, ao contrário, de instrumento funcional de transparência, controle e fiscalização da higidez do procedimento recuperacional, destinado a permitir que os credores, enquanto sujeitos diretamente afetados pela crise empresarial e pelas concessões eventualmente impostas no plano, possam deliberar de maneira minimamente informada sobre a viabilidade da recuperação judicial.

Nesse contexto,
o acesso à referida documentação pode revelar-se relevante para a identificação de eventual confusão patrimonial, esvaziamento de ativos, prestação de garantias, movimentações patrimoniais incompatíveis ou outras circunstâncias com repercussão sobre a tutela do crédito
.

Assim,
a restrição integral de acesso aos próprios credores e respectivos patronos, sem a demonstração de mecanismo alternativo apto a assegurar fiscalização equivalente, mostra-se incompatível com o desenho normativo da recuperação judicial, que pressupõe participação ativa, controle procedimental e circulação adequada de informações essenciais entre os sujeitos processuais legitimados
.

Não se desconhece que a relação de bens particulares dos sócios e administradores pode conter dados sensíveis, protegidos pelo direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo fiscal e bancário, nos termos do art. 5º, X e XII, da Constituição Federal. Todavia, tais garantias não possuem caráter absoluto, nem autorizam transformar o processo recuperacional em ambiente opaco aos próprios credores, sobretudo quando a documentação controvertida é expressamente exigida pela legislação de regência.

A solução juridicamente adequada, portanto, não é a publicização irrestrita dos documentos, tampouco a vedação absoluta de acesso, mas a adoção de regime intermediário de sigilo mitigado, preservando-se a restrição de publicidade perante terceiros estranhos à relação processual e assegurando-se, de outro lado, o acesso interno, controlado e finalisticamente delimitado aos credores habilitados e seus procuradores, conforme já determinado na decisão de ID n. 33153206.

Tal acesso deve permanecer vinculado às finalidades do processo de recuperação judicial e pode ser condicionado à assinatura de termo de confidencialidade, à limitação de reprodução, download e compartilhamento, bem como a outras cautelas técnicas reputadas necessárias pelo Juízo de origem, de modo a compatibilizar a proteção de dados sensíveis com o direito de fiscalização dos credores.

Também sob a perspectiva da utilidade processual, a manutenção da decisão agravada comprometeria a efetividade do controle exercido pelos credores em momento sensível do procedimento recuperacional. A postergação do acesso à relação de bens dos sócios controladores e administradores até momento posterior pode esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional, na medida em que os credores seriam compelidos a deliberar, fiscalizar ou ajustar sua atuação processual com base em informação assimétrica e incompleta.

A existência de relatórios elaborados pelo administrador judicial não elimina, por si só, o direito de acesso dos credores a documentos que a própria Lei n. 11.101/2005 reputou relevantes para a regularidade do pedido recuperacional, pois se trata de mecanismos complementares, e não excludentes
.

Corroborando os termos da presente decisão, conferir os seguintes precedentes:

Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial do Grupo Coesa - (...). Segredo de Justiça –
Mesmo que se cogite em sigilo dos documentos de que tratam os incs. IV (relação integral dos empregados das devedoras) e VI (relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores das devedoras), do art. 51, da Lei n . 11.101/2005, tal restrição não deve afetar as partes do processo recuperatório, incluídos, aí, os credores, maiores interessados - Reconhece-se, apenas, por razoável, o sigilo, com relação a terceiros, dos bens particulares dos sócios/administradores
- Precedentes das C. CRDE desta C. Corte nesse sentido - Decisão parcialmente reformada neste particular . Recurso parcialmente provido, na parte conhecida, com determinações. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20635532120228260000 São Paulo, Relator.: Grava Brazil, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/08/2022) (Grifei).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO ROSSI - RELAÇÃO DE EMPREGADOS E DOS BENS DOS ADMINISTRADORES – DESCABIMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA - Decisão agravada que indeferiu o pedido de segredo de justiça quanto à relação de empregados e dos bens dos administradores e controladores – Inconformismo das Recuperandas – Não acolhimento
– A lei exige que a petição inicial do pedido de recuperação judicial esteja instruída com documentos obrigatórios, dentre eles a relação integral dos empregados e dos bens particulares dos sócios controladores e administradores da devedora (art. 51, IV e VI, Lei n. 11.101/2005). Informações que se mostram imprescindíveis à verificação da situação patrimonial da sociedade e de seus administradores, notadamente quanto à verificação de ocorrência, ou não, de fraude - Princípios da transparência e cooperação que devem nortear o recuperação judicial - Interesse e direito de todos os que participam do processo recuperatório de terem ciência de quem e quantos são os funcionários, bem como da situação patrimonial dos administradores e controladores – Pedido de segredo de justiça que, no caso, não se justifica
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2229256-04.2022.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/01/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/01/2024) (Grifei).

DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SIGILO DE DADOS PATRIMONIAIS DOS SÓCIOS. LIMITES. DIREITO DE ACESSO DOS CREDORES. POSSIBILIDADE MEDIANTE REQUERIMENTO FUNDAMENTADO. (...) 2. A proteção à intimidade dos sócios e administradores da empresa em recuperação judicial não é absoluta, podendo ser mitigada quando houver interesse jurídico legítimo, devidamente justificado, por parte de credor habilitado no processo. 3.
O art. 51, VI, da Lei 11.101/2005 exige a apresentação da relação de bens dos sócios controladores, e o art. 22, I, 'b', assegura ao credor o direito de obter informações junto ao administrador judicial. 4. O princípio da transparência, que rege o processo recuperacional, permite o acesso a documentos sigilosos, desde que requerido com base em justificativa plausível e deferido pelo juízo competente
. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00906352220238190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 14/05/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/05/2025) (Grifei).

Desse modo,
deve ser dado provimento ao agravo de instrumento de ID n. 32061352, para reformar a decisão agravada e assegurar aos credores habilitados e seus procuradores o acesso interno, controlado e finalisticamente delimitado aos documentos apresentados em cumprimento ao art. 51, VI, da Lei n. 11.101/2005, mantido o segredo de justiça apenas em relação a terceiros estranhos ao processo e facultada ao Juízo de origem a imposição das cautelas necessárias à preservação do sigilo e da confidencialidade dos dados
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID n. 33422720
, interposto por
Du Pará Indústria de Alimentos Ltda.

e
Parapalma Indústria de Alimentos Ltda
, em razão da
deserção
, diante da ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, conforme determinado no despacho de ID n. 34469994 e certificado no ID n. 34860829.

Quanto ao
agravo de instrumento de

ID n. 32061352
, interposto pelo

Banco Bradesco S.A.
,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e assegurar aos credores habilitados e aos respectivos procuradores o acesso interno, controlado e finalisticamente delimitado à relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores das recuperandas, apresentada em cumprimento ao art. 51, VI, da Lei n. 11.101/2005.

Fica mantido o segredo de justiça apenas em relação a terceiros estranhos à relação processual, podendo o Juízo de origem adotar as cautelas que entender pertinentes para preservação da confidencialidade e proteção dos dados sensíveis, inclusive mediante termo de confidencialidade, restrição de reprodução, download e compartilhamento, limitação de acesso a credores habilitados e advogados regularmente constituídos, ou outras providências técnicas compatíveis com o sistema processual eletrônico.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026